Tribunal: STF
Processo: RE 1516324
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32%). EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte possui orientação no sentido de que os efeitos de sentença trabalhista que reconhece vantagens decorrentes de contrato de trabalho são limitados ao advento do Regime Jurídico Único, sem que haja afronta aos princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



    4. Tendo o Tribunal de origem consignado que a supressão dos valores referentes ao percentual de 84,32% decorria de decisão judicial transitada em julgado, para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que impede o trânsito do recurso extraordinário, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF.



    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).